Tribunal: TJMT
Processo: 1012157-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012157-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Precatório, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (AGRAVADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA SENTENÇA EXEQUENDA – INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL QUE NÃO PODE EXCEDER AO OBJETO DO PROCESSO E AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES NA FASE DE POSTULAÇÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
não se mostra admissível rediscutir ou ampliar, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

2. Conquanto seja permitido ao julgador interpretar o título judicial exequendo, a interpretação deve guardar conformidade com o objeto do processo e com as questões arguidas pelas partes na ação de conhecimento, de modo que não se pode ampliar irrestritamente o que foi concedido.

3. Na hipótese, a parte agravada requer a coerção da Fazenda Pública à obrigação de pagar não prevista na sentença e não
arguida
na fase postulatória ou no pedido inicial do cumprimento de sentença.

4. Decisão reformada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.o 1023472-38.2022.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT,
que determinou pagamento de diferenças salarias devidas aos servidores exequentes, no prazo de 30 (dias), sob pena de multa diária
, nos seguintes termos (ID. 213414681 – autos n.° 1023472-38.2022.811.0041):

“
Vistos,

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença transitada em julgado, no qual os requerentes solicitam a execução de multa (astreinte), intimação para cumprimento de obrigações de fazer (pagamentos retroativos), e medidas sancionatórias severas como afastamento de cargo e prisão do Secretário de Planejamento (ID 141650538).

Os exequentes também pleitearam pela aplicação do Tema 45 do STF.

Pois bem. O Tema 45 do Supremo Tribunal Federal (STF) dispõe sobre a não aplicabilidade do regime de precatórios em obrigações de fazer ou não fazer. No entanto, este Juízo entende que tal tema não se aplica ao presente caso, dado que a sentença em discussão, já transitada em julgado, refere-se a uma obrigação de fazer com repercussões financeiras, cujo cumprimento imediato se impõe, sem necessidade de recurso ao regime de precatórios. Portanto, o argumento dos requerentes quanto à aplicação do Tema 45 deve ser afastado.

Quanto ao pedido de prisão do Secretário de Estado de Planejamento, não há nos autos evidência de que se encontram preenchidos os requisitos legais para tal medida.

Entretanto, considerando o histórico de descumprimento das determinações judiciais, mostra-se necessária a imposição de medida eficaz que assegure a execução da sentença. Assim, intimo o Secretário de Estado de Planejamento de Mato Grosso (SEPLAG) para que cumpra o efeito secundário da sentença, consistente no pagamento das diferenças salariais devidas aos exequentes, cujas providências de pagamento deverão ser comprovadas no prazo IMPRORROGÁVEL de 30 (trinta) dias.

Para garantir o cumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a incidir após o decurso do prazo estabelecido sem a devida comprovação do cumprimento da obrigação.

Intimem-se. Cumpra-se
com urgência.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”
.

Aduz a parte agravante que a decisão
a quo
extrapola os limites expressos na condenação, afirmando que a sentença exequenda assegurou, tão somente, o direito à promoção retroativa dos servidores representados, providência que foi devidamente cumprida pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Sustenta que, ainda que admitido o efeito secundário e que a sentença contenha implicitamente condenação ao pagamento, tal obrigação está sujeita à obrigatoriedade do regime de precatórios, estabelecido no art. 100, da Constituição Federal.

Afiança que a obrigação de fazer de fato não se submete ao regime de precatório, mas no caso em questão, a pretensão consiste em obrigação de pagar, sendo ilegal a decisão
“
no ponto em que determina o pagamento retroativo administrativo, em clara ofensa ao disposto na CF/88
”.

Pontua, outrossim, que não é cabível a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento de obrigação de pagar quantia certa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 213270662):

“
a) Na ocasião do recebimento do agravo pelo relator,
seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada
, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que relevante a fundamentação e presente a possibilidade de lesão grave ao agravante;

b) A intimação do recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal;

c) Ao final, seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de ser reconhecida:

c.1) A
nulidade da decisão
extra petita
em razão da
inexistência, na sentença e acordão condenatórios, da condenação do ente público à obrigação de pagar os retroativos
, que também não pode ser deduzido como “efeito secundário” da sentença;

c.2) Subsidiariamente, caso seja reconhecida a obrigação de pagamento,
a sujeição ao regime de precatório
, nos termos do art. 100 da CF/88, e a impossibilidade de fixação de astreintes para o cumprimento da obrigação de pagar”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 213270662).

Nas contrarrazões a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 216560656).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 224670692).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.o 1023472-38.2022.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT,
que determinou pagamento de diferenças salarias devidas aos servidores exequentes, no prazo de 30 (dias), sob pena de multa diária
.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, distribuída sob o n.° 1017163-69.2020.811.0041, na qual requer:

“
a) A concessão da
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
para o remetimento retroativo dos policiais autores desta ação ao limite quantitativo das vagas das graduações de 1o SGT PM a contar de 05 de Setembro de 2015 e Subtenente da PMMT a contar de 05 de Setembro de 2018 a constar no Boletim Reservado de
n. 2407 de 14 de Abril de 2020
, para terem seus requisitos objetivos e subjetivos
analisados,
excetuando
cobrar o E.A.S com da data de conclusão 17/08/2018 e sim cobrar os seus efeitos retroativos a contar de 05/Set/2015 quando os militares autores estavam habilitados para terem seus processos administrativo de promoção abertos para concorrerem a promoção de 1o SGT PMMT a contar de 05/09/2015 e Subtenente a contar de 05/09/2018
.
E homologado, se cumpridos os requisitos legais a todos exigidos, quadro de acesso (QA) destes
. Para só então, o Comandante Geral da PMMT ter o poder legal para promover os militares autores em Boletim do Comando Geral às graduações de 1o SGT a contar de 05 de Setembro de 2015 e Subtenente da PMMT a contar de 05 de Setembro de 2018;

b) A gratuidade da justiça, nos termos da preliminar de mérito;

c) A citação do Demandado ESTADO DE MATO GROSSO, neste ato representado pela Procuradoria Geral do Estado, com endereço na Avenida República do Líbano, no , Bairro Despraiado, Cuiabá/MT. para que o mesmo apresente contestação aos fatos aqui alegados, sob pena de confissão, e os demais efeitos da revelia;

d) A intimação do representante do Parquet Estadual;

e) Seja a presente ação julgada procedente para:

PEDIDO PRINCIPAL
:

1o) Mantendo-se os efeitos da ANTECIPAÇÃO DE TUTELA quando do remetimento retroativo dos policiais autores desta ação ao limite quantitativo das vagas das graduações de 1o SGT PM a contar de 05 de Setembro de 2015 e Subtenente da PMMT a contar de 05 de Setembro de 2018 a constar no Boletim Reservado de
n. 2407 de 14 de Abril de 2020
, para terem seus requisitos objetivos e subjetivos
analisados,
excetuando
cobrar o E.A.S com da data de conclusão 17/08/2018 e sim cobrar os seus efeitos retroativos a contar de 05/Set/2015 quando os militares autores estavam habilitados para terem seus processos administrativo de promoção abertos para concorrerem a promoção de 1o SGT PMMT a contar de 05/09/2015 e Subtenente a contar de 05/09/2018
.
E homologado, se cumpridos os requisitos legais a todos exigidos, quadro de acesso (QA) destes
pela CPP
. Para só então, o Comandante Geral da PMMT ter o poder legal para promover os militares autores em Boletim do Comando Geral às graduações de 1o SGT a contar de 05 de Setembro de 2015 e Subtenente da PMMT a contar de 05 de Setembro de 2018;

PEDIDO SECUNDÁRIO
:

b) Em quaisquer dos casos, condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e Honorários Advocatícios conforme Art. 85, do NCPC”.

Naquele processo, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, “
para o fim específico de
DETERMINAR
ao requerido que garanta aos autores listados ao ID. 68679821: Wesley Teodoro da Silva; Wagner Augusto Ribeiro Correa; Thais Laura Untar de Oliveira; Rony Marcio Oliveira Santos; Ricardo Manoel Brito Messa; Patrícia Rondon; Fabio Henrique dos Santos; Paulo Sergio Picoli; Nunes Ramos da Silva; Nerinei Mendes Neri; Mauro Fernandes da Cruz; Marlon Jadson da Silva Borges; Maira Lorena Barros Pinto; Joselito Pinheiro da Silva; Jones Carlos Vieigas; Jean Sheuber Oliveira; Edney de Meira; Bruno da Costa Marques; Benedito Correa da Cruz; Antônio Carlos Dourado Brasil; Luiz Carlos Freitas da Silva; Júlio Cesar da Silva Amaral, o direito de figurarem na listagem do
Boletim Reservado n° 2407/14/abril/2020
, no limite quantitativo por antiguidade, para concorrer à promoção de graduação de 1o Sargento da PMMT, a contar de 05/09/2015, e a Subtenente a partir de 05/09/2018, sob pena de multa a ser arbitrada por este juíz
o
”.

Interposto recurso de apelação, o processo n.° 1017163-69.2020.811.0041 foi remetido à instância superior, tendo esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negado provimento ao recurso, consoante acórdão, assim, ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE PROMOÇÃO NO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES (QPPM) PARA GRADUAÇÃO SUPERIOR – REQUISITOS MÍNIMOS – ARTIGOS 10 E 31 DA LC 271/2007 – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Os associados obtiveram em sentença – do Processo n° 1011819-49.2016.8.11.0041 da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT – o reconhecimento à graduação de 3o SGT PM em 2008.

Desse modo, foram os associados promovidos à graduação de 3o SGT PM em 2008, de modo que, nos moldes do artigo 10 da LC 271/2007 realmente se encontram preenchidos os requisitos para concorrerem à promoção de graduação de 1o Sargento da PMMT, a contar de 2015 e a Subtenente a partir de 2018”.

Ato seguinte, na data de 27.06.2022, a parte agravada postulou pelo “
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA
”, nos autos de n.° 1023472-38.2022.811.0041, para instar o ESTADO DE MATO GROSSO a cumprir a obrigação de fazer consistente em “
remeter os militares representados aos limites quantitativos das graduações de 1o Sgt a contar de 05Set2015 e Subtenente a contar de 05Set2018 a constar no
Boletim Reservado n° 2407/14/abril/2020
”, sob pena de multa diária.

No curso da execução, após reiteradas decisões do juízo
a quo
quanto à obrigação de fazer imputada à Fazenda Pública Estadual, a parte agravada suscitou o descumprimento do “
EFEITO ANEXO/SECUNDÁRIO DA SENTENÇA DO PROCESSO 1017163 69 2020 811 041
”, na data de 24.07.2023, matéria até então não avençada no processado (ID. 124166144 – autos de origem), requerendo:

“
A)

Que seja majorada multa astreinte constante no Id 118103963
, pois provou somente o cumprimento parcial do efeito principal com a Portaria n. 37/DGP/PMMT, e não provou, nem mesmo parcialmente, o cumprimento do efeito anexo/secundário da sentença do processo n. 1017163 69 2020 811 0041 das diferenças salarias dos autores promovidas em datas não condizentes com a sentença;

B)

Que seja executada provisoriamente a multa astreinte (depositando em juízo o executado
) constante no Id 118103963 conforme previsão legal do § 3o do art. 537 do CPC que leciona:

“§ 3o do art. 537 do CPC
:
A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo
, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

Obs.
Conforme anotada na decisão interlocutória (Id. 122922490) que a multa não o condão de dar algo aos autores e sim de compelir o executado a cumprir a decisão judicial descumprida por 06 (seis) vezes;

C) Que seja intimado o Secretário de Estado de Planejamento de MT (SEPLAG) para cumprir o efeito anexo/secundário da promoção em ressarcimento de preterição oriunda de um procedimento ordinário com natureza de obrigação de fazer
que deve ser paga sem o regime constitucional. Tema já trago aos autos nas petições anteriores. Estipulando o Secretário da SEPLAG MT apresentar o empenho em 24 horas das diferenças salarias das graduações já contempladas, mesmo que forma cumprimento parcial da sentença do processo 1017163 69 2020 811 0041. E bem como determinar empenho das doravantes do cumprimento integral a partir da comunicação da PMMT à Seplag-MT;

D)

Que seja intimado o Secretário de Estado de Segurança de MT responsável pela fiscalização do cumprimento da Lei (sentença judicial) pelos seus subordinados (Comandante Geral da PMMT e Diretor de Gestão Pessoal da PMMT) da sua pasta da Secretaria respectiva podendo inclusive determinar os afastamentos dos cargos para cumprimento da decisão judicial em tela. E ainda determinar o remetimento dos autos para Ministério Público Estadual para apuração do crime de desobediência
, Vejamos dispositivos do regimento interno da SESP-MT:

E) Que seja intimado e afastado Cargo de Diretor de Gestão Pessoal da PMMT, o Cel PM Daniel Lipi Alvarenga que recebeu a determinação do Comando Geral da PMMT para cumprir a decisão e não cumpriu a decisão judicial
do processo de cumprimento definitivo conforme gráfico I e documentos anexos que demonstra incontroversamente que dificulta a execução e frustra protelatóriamente.

F) Que seja determinada a remessa ao procurador de justiça para a instauração de ação de improbidade, e que seja determinada a prisão dos agentes administrativos, que costantemente descumpre determinação judicial
”.

Com efeito, mister salientar que não se mostra admissível rediscutir, tampouco inovar, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, porquanto a sua modificação importaria em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
( Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022). (Grifo nosso).

Dessa maneira, não obstante os argumentos levantados pela parte agravada, no sentido de que a obrigação de pagar valores retroativos decorre de “
efeito secundário
” da sentença, a interpretação extensiva implica no revolvimento da questão fixada em
decisum
atingido pela coisa julgada que, nos termos do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição da República, é inviável. Confira-se:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conquanto o ato de o magistrado interpretar o título judicial para melhor definir o seu alcance e extensão não configure ofensa à coisa julgada, ao fazê-lo, a interpretação deve guardar conformidade com o objeto do processo e com as questões arguidas pelas partes na ação de conhecimento, de modo que não se pode ampliar irrestritamente o que foi concedido. Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS DETECTADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ADOÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. CABIMENTO.

(...)

2. Ademais, é certo que, "
na interpretação do título executivo judicial, deve-se adotar a que guarde conformidade com o objeto do processo e com as questões a seu respeito suscitadas pelas partes na fase de postulação
" (EDcl no AgRg no AREsp 478.423⁄RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 23.08.2016, DJe 29.08.2016).

(...)

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp 632.368⁄RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12⁄06⁄2018, DJe 15⁄06⁄2018). (Grifo nosso).

Nesse ponto, perfaz curial salientar que além de não ter sido formulado qualquer pedido nesse sentido na petição inicial e no cumprimento provisório da sentença, o que, por consequência, não foi abordado no título judicial exequendo, consoante já transcrito nesse voto, não há como se estabelecer o adimplemento retroativo, nos moldes postulados pela parte agravada, uma vez que sequer constam parâmetros para o seu atendimento.

Outrossim, ainda que admitida tal obrigação como consequência implícita do título exequendo, incabível a sua determinação como obrigação de fazer, uma vez que não se trata de cominação de fato positivo ou negativo imposto à Fazenda Pública, mas em nítida coerção ao pagamento de diferença salariais, ou seja, de adimplir quantia certa, sujeita ao regime de precatório previsto no artigo 100, da Constituição Federal, porquanto,
os débitos da Fazenda Pública se submetem a uma ordem cronológica de pagamentos, sendo obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de suas dívidas, oriundos de sentenças transitadas em julgados.

Para mais, obstaculiza-se o provimento pretendido no cumprimento de sentença diante das circunstâncias fáticas, qual seja a discussão sobre a incidência de consectários legais, marcos prescricionais e outras matérias até então não suscitadas e decididas nos processos de origem.

De outra parte, ressalta-se que as partes interessadas podem mover ação de cobrança visando ao recebimento de valores retroativos, com base na sentença que garantiu aos policiais militares e bombeiros militares o direito de figurarem na listagem para concorrer à graduação de 1° Sargento e Subtenente, por antiguidade, na qual todas as questões alhures referidas podem ser discutidas e definidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão
a quo
e indeferir o pedido de adimplemento retroativo de diferenças salariais, diante da ausência de condenação do ente público, no título exequendo, à obrigação de pagar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024